Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ENDEREÇO RESIDENCIAL QUE ABRIGA CRIANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o apenado em regime semiaberto se submeteu a acompanhamento psicológico especial para condenados por crimes sexuais, e houve parecer favorável da seção psicossocial da VEP, não se pode obstar o usufruto das saídas temporárias somente porque o endereço indicado para estadia do recluso abriga uma criança.
2. Recurso conhecido e provido.